Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-29.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007492-29.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA - CPF: 617.132.713-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ASSISTENTE), JEREMIAS DIAS DA SILVA - CPF: 061.775.621-08 (ASSISTENTE), MARLON UEDER BELLONI CEZARINO - CPF: 024.864.481-52 (ASSISTENTE), WESLEY FRANCO DE ANDRADE - CPF: 926.339.191-20 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 126.309.234-95 (VÍTIMA), WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA - CPF: 617.132.713-11 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007492-29.2023.8.11.0037

APELANTE: MIKAEL BRANDAO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO MAJORADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mikael Brandão Cardoso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste, que o condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado majorado (art. 148, § 2o, do CP), tortura (art. 1o, II e § 4o, III, da Lei no 9.455/97) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de indenização fixada em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir se a prova produzida, especialmente o reconhecimento fotográfico informal, atende aos requisitos legais para fundamentar condenação criminal; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes imputados ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico do apelante ocorreu por meio do envio, em tempo real, de imagens captadas por policiais civis durante diligência, encaminhadas à vítima ainda na delegacia, sem qualquer observância do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP.

O reconhecimento fotográfico informal, realizado sem descrição prévia, alinhamento de pessoas semelhantes ou auto circunstanciado, compromete a confiabilidade do ato e contamina eventual reconhecimento posterior.

A decisão da Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.258, fixou o entendimento de que a inobservância das formalidades legais invalida o reconhecimento e impede sua utilização como fundamento para decisões condenatórias.

A vítima não foi ouvida em juízo, impedindo a convalidação de suas declarações prestadas exclusivamente na fase inquisitorial.

A diligência policial ocorreu cerca de 24 horas após os fatos, em imóvel ocupado por diversas pessoas, sem demonstração de vínculo objetivo entre o apelante e o local ou com a conduta criminosa.

Inexistindo prova robusta da participação do acusado nos delitos narrados, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O encaminhamento de fotos do agente em tempo real para reconhecimento informal da vítima, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da prova e inviabiliza sua utilização para fins condenatórios. 2. O reconhecimento fotográfico viciado contamina a memória do reconhecedor, impedindo validação posterior, ainda que formal. 3. A ausência de provas autônomas e a inexistência de depoimento judicializado da vítima impedem a formação de juízo condenatório seguro. 4. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve ser aplicada a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 148, § 2o; Lei no 9.455/97, art. 1o, II e § 4o, III; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.6.2025 (Tema Repetitivo 1.258); TJMT, Ap. 0003198-15.2018.8.11.0040, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.09.2025; TJMT, Ap. 0000021-77.2012.8.11.0032, Des. Hélio Nishiyama, j. 25.09.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007492-29.2023.8.11.0037

APELANTE: MIKAEL BRANDAO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por MIKAEL BRANDÃO CARDOSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado majorado , tortura e corrupção de menor, em concurso material, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional semiaberto – art. 148, § 2o do Código Penal, c/c o artigo 1o, inciso II e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 e artigo 244-B do ECA –, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 50.000,00.

A defesa suscita, em preliminar, a violação de domicílio sem mandado judicial, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida, bem como a invalidação de todas aquelas dela derivadas.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante quanto a todas as imputações, diante da fragilidade do conjunto probatório, especialmente pela ausência de exame de corpo de delito na suposta vítima, pela falta de confirmação em juízo do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e pela não oitiva da vítima em audiência. Sustenta, ainda, a inexistência de indícios que demonstrem o dolo específico necessário à configuração do crime de corrupção de menor.

Alternativamente, almeja a extirpação da indenização civil fixada na sentença, por ausência de dilação probatória acerca dos danos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima, mantendo-se a sentença inalterada nos demais pontos atacados”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007492-29.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registro que a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico será apreciada no mérito, em conjunto com a análise do acervo probatório.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de julho de 2023, por volta das 20h00min, na residência particular localizada na Rua Silvio Ometo, próximo ao Mercado Carvalho, Bairro Centro Leste, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MIKAEL BRANDÃO CARDOSO
, em comunhão de esforços com o inimputável DIEGO OLIVEIRA DA SILVA e dois comparsas não identificados nos autos até o momento, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, privaram a vítima PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, provocando-lhe, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico e moral.

Outrossim nas mesmas condições de local e tempo descritos acima, o denunciado
MIKAEL BRANDÃO CARDOSO
, em comunhão de esforços com o inimputável DIEGO OLIVEIRA DA SILVA e dois comparsas não identificados nos autos até o momento, submeteram a vítima PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS, que estava poder destes, a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e grave ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal.

Ressai do feito ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato criminoso alhures descrito, o denunciado
MIKAEL BRANDÃO CARDOSO
, agindo com consciência e vontade, corrompeu o adolescente DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, com ele praticando as infrações penais mencionadas acima.

(...)

Segundo restou apurado, PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS havia sido vítima de um crime de sequestro e cárcere privado no dia 03 de julho de 2023, por volta das 16h00min, conforme Boletim de Ocorrência de ID 125272922. Após ser resgatado por policiais, a vítima foi ouvida na Delegacia de Polícia, em seguida foi liberada e se dirigiu para a Borracharia onde trabalha e também reside.

O fato acima antecede o crime em apreço nos autos e deu causa a Ação Penal no 1006397-61.2023.8.11.0037, em trâmite nesta comarca.

Pois bem, tecida essa breve, mas necessária síntese do contexto fático, passa-se a descrever as condutas delitivas.

03. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Conforme se depreende dos autos, no dia 03 de julho de 2023, por volta das 20h00min, o denunciado MIKAEL BRANDÃO CARDOSO, acompanhado do adolescente DIEGO OLIVEIRA DA SILVA e dois comparsas não identificados nos autos até o momento, se dirigiram até a Borracharia onde a vítima PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS trabalha e reside e, após dominá-lo, o levaram até um imóvel localizado nas proximidades.

Consta também dos autos, que ao chegar no local os criminosos inquiriram a vítima a respeito dos “irmãos” que a polícia havia levado, referindo-se aos envolvidos no sequestro da vítima ocorrido na véspera, tendo PAULO HENRIQUE respondido que eles haviam sido presos.

Diante disso, os autores do crime responsabilizaram a vítima por tais prisões e passaram a torturar PAULO HENRIQUE, mediante grave ameaça dizendo que iriam lhe matar, bem como por meio de violência física, consistente em chutes, golpe de “mata leão”, socos, além de amarrar suas mãos com um fio de cor azul, como forma de aplicar castigo pessoal, causando intenso sofrimento físico e mental, em reprimenda ao suposto envolvimento da vítima no encarceramento dos autores do sequestro anterior.

Em sequência, os criminosos solicitaram uma corrida por aplicativo “UBER” e no momento que o veículo chegou no local tentaram colocar a vítima no carro, porém, PAULO HENRIQUE entrou em luta corporal e conseguiu fugir.

É também dos autos, que após a fuga PAULO HENRIQUE voltou para a Borracharia onde permaneceu até a manhã seguinte, quando uma mulher não identificada nos autos compareceu no local e lhe disse “que era para a vítima tomar cuidado, pois os suspeitos estavam planejando um novo sequestro, em sequência a morte da vítima, pois segundo a mulher, eles haviam arrumado até uma arma de fogo”.

Diante disso, PAULO HENRIQUE deixou o local em busca de ajuda e comunicou os fatos à Polícia Judiciária Civil.

Ato contínuo, uma equipe policial se dirigiu ao local do cativeiro indicado por PAULO HENRIQUE e lograram êxito em localizar o denunciado MIKAEL BRANDÃO CARDOSO e o adolescente DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, que se encontravam no imóvel, os quais foram reconhecidos pela vítima como dois dos autores do delito, conforme Termo de Declaração de ID 123336273 e Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 123336274.”

04. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de MIKAEL BRANDÃO CARDOSO, como incurso no artigo 148, § 2o do Código Penal, c/c o artigo 1o, inciso II e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, praticados na forma do art. 29 do Código Penal. (...)

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o réu pelos crimes imputados na denúncia, nos seguintes termos:

“
II –
DA MATERIALIDADE DELITIVA dos delitos

38.
A
materialidade
está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante em id n. 126152106 - Pág. 6, boletim de ocorrência em id n. 126152106 - Pág. 8/13, termo de reconhecimento fotográfico em id n. 126152106 - Pág. 31, bem como os demais elementos dos autos, notadamente as declarações prestadas em fase inquisitorial e judicial. Ressalte-se que, a vítima narrou com riqueza de detalhes como o crime ocorreu.

III –
DA AUTORIA dos delitos

39.
Analisando a
autoria,
vislumbro que o réu participou do delito em questão. Agindo com consciência de suas condutas no sentido de obter êxito na empreitada criminosa.

40.
Com efeito, vítima
Paulo Henrique Silva Santos
, na fase inquisitiva, relatou: “(...) QUE a vítima relata que após ter sido salvo pela equipe da polícia civil de um cativeiro, na mata e após realizar todo o procedimento nesta delegacia e liberado, a vítima foi embora para o seu local de trabalho, onde reside;
QUE mais tarde, por volta das 20h30min, quatro criminosos adentraram a borracharia onde a vítima reside e trabalha, dominaram a vítima e levaram a vítima para uma biqueira, localizada próxima ao seu local de trabalho (borracharia); QUE ao chegar no cativeiro, foi amarrados pela mãos, e iniciaram uma sequência de torturas, com socos no peito e na boca, e um golpe de mate leão; QUE em seguida, chamaram um Uber e tentaram colocar a vítima dentro de um carro, momento que a vítima conseguiu reagir e fugir do local; QUE a vítima afirma que conhece os suspeitos somente de vista e que não tem amizade nenhum com os suspeitos;
QUE após fugir do local, voltou para a borracharia e permaneceu no local até amanhecer o dia; QUE de manhã, apareceu uma mulher, (afirma não conhecer a pessoa, nem nome nem onde mora) dizendo que era para a vítima tomar cuidado, pois
os suspeitos estavam planejando um novo sequestro, em sequência a morte da vítima, pois segundo a mulher, eles haviam arrumado até uma arma de fogo (revólver) ; QUE a vítima com medo, saiu procurando ajuda
; QUE no período da tarde, a vítima encontrou com uma guarnição da polícia civil e pediu socorro; QUE em seguida, a vítima foi conduzido para esta delegacia;
QUE na delegacia a vítima reconheceu através de fotografias, dois dos quatros suspeitos, sendo MIKAEL CARDOSO e o menor DIEGO OLIVEIRA
(...)”.

41.
Insta salientar que na ocasião a vítima reconheceu o acusado MIKAEL CARDOSO e o menor DIEGO OLIVEIRA como autores do delito, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.268389.

42.
Ademais, Paulo Henrique foi sequestrado duas vezes em um período de aproximadamente vinte e quatro horas, o que lhe causou um grande trauma em razão das agressões sofridas e ameaças de morte.

43.
Assim, por medo de ser sequestrado novamente e diante da informação que iriam lhe matar, Paulo Henrique procurou a Delegacia de Polícia, onde permaneceu até o momento em que conseguiu uma passagem de ônibus para deixar a cidade, sendo inclusive escoltado pelos policiais civis até o terminal rodoviário, onde a equipe permaneceu com a vítima aguardando seu embarque e a saída do ônibus. Deste modo, Paulo não foi localizado para ser ouvido em Juízo.

44.
Em que pese à ausência das declarações da vítima em juízo, suas declarações em sede inquisitorial foram confirmadas em Juízo pelas testemunhas policiais que atuaram no caso em tela.

45.
Nesse sentido, a testemunha Delegado de Polícia
Dr. Allan Vitor Sousa da Mata
relatou em sede judicial que a vítima procurou a Delegacia de Polícia informando que havia sido sequestrada novamente, foi levada para um imóvel e conseguiu fugir após entrar em luta corporal com os autores do delito. À vista disso e com base nas informações repassadas por Paulo Henrique, a Autoridade Policial reuniu a equipe e se deslocou até a residência usada como cativeiro, onde realizou a abordagem e, após enviar as fotografias das pessoas que se encontravam no imóvel, a vítima Paulo Henrique reconheceu o acusado
MIKAEL BRANDÃO CARDOSO
e o adolescente
DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
como autores do delito. Relatou: “
Delegado de Polícia:
Eu participei e pelo que me recordo as equipes de policiais civis e da DERF e da minha Delegacia, a época Delitos Gerais e Divisão de Homicídios, eles estavam apurando um sequestro ocorrido e utilizado um veículo branco e com base nas informações desse veículo eles diligenciaram e conseguiram chegar a uma região (...) encontraram essa vítima inicialmente lá, amarrada e ela estava prestes a ser submetida a uma sessão de salve é...a mando aí da organização criminosa, por ter in tese praticado um furto no mercado desse mesmo bairro, onde inicialmente ela tinha sido localizada. Esse primeiro fato gerou a prisão de algumas pessoas, inclusive eu desamarrei a vítima da cadeira. Nós conduzimos ele pra Delegacia pra poder fazer os procedimentos legais do flagrante, tudo.
Após a liberação dele, inclusive eu orientei ele a sair da cidade, ele voltou pra borracharia e aí ele acabou sendo sequestrado novamente, no dia posterior, que inclusive ele dormiu na Delegacia nesse dia do fato do MIKAEL.
Quando ele foi liberado da Delegacia ele foi sequestrado novamente e acabou tendo uma...ele foi levado pra um imóvel e ele acabou, salvo engano entrando em luta corporal e acabou fugindo e foi pedir novamente socorro na Delegacia de Polícia.
De imediato nós demos atendimento pra ele e perguntamos se ele conseguia identificar o imóvel para o qual ele foi levado. Então nós formamos nova equipe e (...) um dos policiais ficou com a vítima na Delegacia e nós nos deslocamos é, para o imóvel apontado por ela, quando então nós, diante da situação de flagrante delito de novo do crime de sequestro, nós adentramos o imóvel e rendemos diversos indivíduos, sendo um deles o MIKAEL e o adolescente. Pra ter certeza que, de fato, o MIKAEL tinha participação juntamente com o adolescente no segundo sequestro, em tempo real a gente ia tirando foto e ia mandando pra vítima e ela já apontava, esse participou e esse participou
. E no contexto ali também que nós fizemos a abordagem, colocamos todos enfileirados ali no muro, primeiro, inicialmente nós tiramos todo mundo da casa (...) Nessa situação como eram muitos os envolvidos acabou que a gente foi dar o apoio. Então só pra resumir bem, no primeiro fato a vítima foi sequestrada e estava em uma região de córrego, então nós fizemos uma prisão de várias pessoas. Liberamos a vítima, no outro dia ela procura novamente a Delegacia falando que foi sequestrada e apontou o imóvel, identificou, então aí, a partir daí nós demos a segurança pra ela, permaneceu na Delegacia, enquanto nós imediatamente após as informações que ela repassou, nós nos deslocamos. Aí foi onde deu...é gerou esse fato que gerou a prisão do MIKAEL, que inclusive ele é conhecido pelo pessoal ali da Delegacia de Roubos e Furtos pelo vulgo dele que é identificado aí como Cardoso; (...)
P
romotora de Justiça:
Daí o Paulo reconheceu o MIKAEL como um dos sequestradores?
Delegado de Polícia:
Isso, tanto que assim tinha, eu não me recordo Doutora a quantidade de indivíduos que nós abordamos, mas foram, ou foram em relação a esse sequestro (...) foi dado voz de flagrante, separado assim os procedimentos, com o MIKAEL e esse adolescente, porque ela reconheceu, até a gente tava, como eram muitos, como era um imóvel e tinha bastante pessoas a gente tomou a cautela de fazer isso em tempo real, pra já saber quem é que tava envolvido (...) então em relação a esse sequestro, o segundo sequestro da mesma vítima, ela reconheceu assim, nos passou segurança, inclusive nós conseguimos chegar no imóvel e surpreender parte dos sequestradores;

Promotora de Justiça:
A vítima, ela estava machucada, como era a situação física e mental dela, ela tava com medo, qual era a situação?
Delegado de Polícia:
Eu não me recordo agora, a questão da lesão física (...),
mas em relação ao trauma que ela ficou, porque eu inclusive tinha avisado ela no primeiro sequestro, que se tivesse a possibilidade, ela saísse da cidade, porque nós já pela rotina policial, nós já sabíamos que ela ia...que era um risco, tanto que se confirmou, no outro dia, pra nossa surpresa, ela foi sequestrada. Então o trauma dela era tão grande, que até eu, pra própria segurança dela intermediei junto com a Assistência Social pra mandar ela para os familiares dela e ela teve que dormir na Delegacia de Polícia pra poder ficar ali segura por nós
, então foi uma situação até atípica que nós passamos em Primavera do Leste, nesse sentido desse sequestro dessa mesma vítima, ser sequestrada assim em menos de vinte e quatro horas duas vezes; (...)
Advogado:
Aí o senhor reuniu a equipe e foi lá (...);
Delegado de Polícia:
Tinha um portão, aí são algumas kitnets, assim, e aí foi tão certeiro que ele apontou a certa, onde tava o pessoal, onde o fato aconteceu;
Advogado:
Certo. E lá vocês abordaram as outras, pra ver se tinha mais alguém?
Delegado de Polícia:
Sim, entenda Doutor que nós estamos trabalhando com organização criminosa, alta periculosidade, pode ter arma de fogo, então primeiro a gente faz a abordagem de todo mundo, até porque nós não tínhamos, nós não estudamos o ambiente previamente, f
oi tão imediato que assim que a vítima só apontou pra nós, nós reunimos os policiais, o armamento e já nos deslocamos e aí fomos destrinchando. Por isso que eu estou falando inclusive que a gente tomou a cautela de fazer esse reconhecimento imediato e instantâneo, pra saber quem é quem ali e ela apontou o MIKAEL CARDOSO como um dos envolvidos
; (...)
Advogado:
Vocês juntaram aí uma quantidade de pessoas, você sabe falar se foram cinco ou quinze?
Delegado de Polícia:
Doutor, eu acho que tinha um tatuador, aí tinha o MIKAEL, tinha esse menor, então já são três, se não me engano são cinco pessoas;
Advogado:
Trouxeram todos pra Delegacia?
Delegado de Polícia:
Não, como era muita gente (...), até porque a gente já fez essa diligência do reconhecimento pra realmente só levar quem tinha é participação, até inclusive o tatuador foi liberado porque ele tava ali, o CARDOSO chamou pra fazer a tatuagem, então ele ali, a princípio não tinha elemento nenhum que vinculasse ele aos fatos (...)”.

46.
No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
Marlon Ueder Belloni Cezarino
, Policial Civil, que participou das diligências, e relatou em sede judicial: “(...)
PC Marlon:
Essa diligencia, ela se deu em decorrência de um primeiro sequestro da vítima, em que a gente nem sabia que estava sequestrado né, a gente tava investigando um outro sequestro quando avistamos o veículo usado e quando chegamos ao local, essa vítima desse caso ele estava amarrado lá. Então a gente conduziu a vítima até a Delegacia, onde foi ouvida e liberado.
No outro dia, após ser liberado, a gente tomou conhecimento pela própria vítima, que ele havia sido sequestrado novamente e que ele sabia onde que era o local que havia sido levado. A gente entrou em contato com ele, ele mostrou o local e assim a Autoridade Policial juntamente com mais investigadores aqui, diligenciou até o local e quando a gente entrou nesse local, que foi o cativeiro
, já de imediato sentimos o forte odor de entorpecentes. Então uma equipe fez a entrada ali pela frente, eu fui pela lateral, a janela estava aberta, momento em que ouvi um barulho de um celular sendo quebrado ao chão e pelo menos três ou quatro pessoas eu avistei da janela e estavam tentando se abrigar ali dentro. Então a Autoridade Policial fez a entrada juntamente com outros investigadores e a contenção de todo mundo que tava ali.
A vítima fez o reconhecimento, se não me falha a memória de dois que estavam ali, incluindo o MIKAEL e, estando ainda em flagrante foi conduzido para a central, aonde foi feito o flagrante dessa situação;

Promotora de Justiça:
Os senhores investigavam outro sequestro, mas da mesma vítima do Paulo ou de outra vítima?
PC Marlon:
Era uma outra vítima, por coincidência essa vítima dessa caso estava lá amarrado; (...)
Promotora de Justiça:
E o local, a residência que os senhores foram e que encontraram o Paulo, era residência de quem?
PC Marlon:
Olha, se não me falha a memória, a gente encontrou um documento de um menor e da mãe dele ali, (...) mas que estava sendo usado por todos eles que estavam ali, consumindo os entorpecentes e uma pessoa havia vindo do bairro Primavera III, estava fazendo uma tatuagem também, se não me falha a memória, acho que era do MIKAEL;
Promotora de Justiça:
O Paulo estava amarrado nesta residência?
PC Marlon:
Não.
Essa residência foi assim, quando ele saiu da Delegacia, acho que por volta das 20 (vinte) horas, quatro caras chegou até onde ele estava, que era o local de trabalho onde ele dormia também e falou para ele acompanhar eles e levou, perto do local né, levou até essa residência, onde ali eles falaram que as pessoas que haviam sido presas, naquela situação lá embaixo, onde a gente encontrou ele no primeiro momento, amarrado, era culpa dele, da vítima, e por isso eles iriam matá-lo. Então amarraram ele com um fio e pediram um uber, esse uber chegou, eles tentaram arrastar ele para dentro desse carro, momento em que ele conseguiu se desvencilhar deles e correr.
O Uber vendo essa situação, arrancou com o carro e foi embora, foi nessa situação, nessa fuga que ele conseguiu procurar depois no outro dia, nós para relatar novamente o sequestro;
Promotora de Justiça:
E esse fato tem envolvimento com organização criminosa, ou que qui os senhores apuraram?
PC Marlon:
Sim, o que a gente apurou, foi que a mando da organização criminosa, é pegaram ele. Não me lembro a motivação de ter sequestrado no momento, mas que envolvia sim a organização criminosa; (...)
Promotora de Justiça:
E o MIKAEL, os demais, chegaram a culpar a vítima, o Paulo, por essa situação?
PC Marlon:
Isso. Foi o que a vítima relatou;
Promotora de Justiça:
Por que foi o Paulo que entregou o primeiro fato;
PC Marlon:
Na verdade eles não sabiam, a gente estava procurando uma outra vítima, um outro sequestro e por coincidência o carro estava na rua, o mesmo carro que havia sido usado para sequestrar a vítima que estávamos procurando e sequestrar ali a vítima desse caso. Então ali a gente acreditou que eles poderiam estar na mata, empreendemos a diligência, momento em que houve a fuga de quatro pessoas ali e conseguimos ainda prender três, no momento;
Promotora de Justiça:
A vítima foi ouvida e liberada, e aí que ela foi pega de novo?
PC Marlon:
Isso, exatamente; (...)
Promotora de Justiça:
E depois quando ela foi pega novamente, foi encontrada na casa do MIKAEL?
PC Marlon:
Isso, nessa residência, onde eles estavam é...onde todos eles lá estavam reunidos; (...)
Promotora de Justiça:
E ele reconheceu o MIKAEL da segunda situação?
PC Marlon:
Isso Excelência, exatamente.

(...)
Promotora de Justiça:
Que horas que os senhores foram lá na residência?
PC Marlon:
Depois que ele procurou a Delegacia, a Autoridade Policial solicitou pra que a gente se agrupasse e fosse até a residência (...) por volta das 17 horas;
Promotora de Justiça:
O senhor ainda viu essa vítima, o Paulo, por aí ou não?
PC Marlon:
Depois desse fato, nunca mais o vi. Se não me falhe a memória acho que o Dr. Allan conseguiu uma passagem para ele sair da cidade;
Promotora de Justiça:
Por que? Ele demonstrava ter medo, ter receio, qual era a situação emocional dele?
PC Marlon:
Sim ele estava bem abalado, é temendo pela sua vida por duas vezes ter sido sequestrado e ele queria sair da cidade, porque ele achava que poderia ser pego novamente e dessa vez não conseguir escapar;

(...)
Advogado:
A autoridade Policial imediatamente tomando conhecimento pediu para vocês se deslocarem ao local, né?
PC Marlon:
Isso;
Advogado:
O local, a vítima apontou ou vocês identificaram?
PC Marlon:
Uma equipe juntamente com a vítima diligenciou até o local e onde ele apontou a residência em que ele tinha ficado;

Advogado:
E aí ele ficou em poder da Polícia enquanto vocês foram até o local, isso?
PC Marlon:
Sim, exatamente (...)”.

47.
Do mesmo modo, a testemunha Policial Civil
Wesley Franco de Andrade
, em sede judicial, afirmou que no momento da abordagem na residência que foi usada como cativeiro, o Delegado de Polícia fotografou os suspeitos que estavam no local e encaminhou as fotografias para a Delegacia de Polícia, onde a vítima se encontrava e “de imediato” a vítima conseguiu identificar MIKAEL e o adolescente como sendo autores do crime. Além disso, o referido policial frisou que o procedimento de reconhecimento foi realizado novamente na Delegacia de Polícia local, de modo presencial, assim, a autoria com relação à MIKAEL BRANDÃO CARDOSO e ao adolescente DIEGO OLIVEIRA DA SILVA é induvidosa. Relatou: “(...)
PC Wesley:
Nas diligências que a gente estava para procurar a vítima do sábado, a gente localizou essa vítima aí Paulo, lá numa mata (...) a gente tava procurando uma vítima e achou ela, por sorte dela. Tava amarrada as mãos e tava sendo naquele momento, acontecendo um tribunal do crime, pelo comando vermelho, com essa vítima, na época a gente fez todo o procedimento (...) e a vítima foi liberada. Pouco tempo depois a vítima procurou a gente desesperada, novamente na Delegacia, que os membros do Comando Vermelho
havia novamente pego ela lá na borracharia que ela trabalhava e havia cometido outro é, sequestrado ela novamente, pelo fato dela ter em tese ouvido, eles tava culpando ela dos membros ter sido presos naquela primeira situação do São José e ali, segundo a vítima, eles já decretaram, cometeram outro tribunal do crime, decretaram ela numa residência, já tinham amarrado ela novamente, chamaram um uber pra levar ela pro local de execução, quando ela viu que realmente eles iam matar ela, ela tentou é, reagiu, e conseguiu escapar novamente
, isso que foi passado pra nós. Ela procurou na época foi justamente o Delegado aqui (...), o Delegado pegou todas as informações com ela, principalmente, mais ou menos como que foi a situação e o local que teria sido usado como cativeiro e, com as informações o Delegado montou uma equipe (...) e se deslocou até o local. Quando a gente fez a abordagem lá na casa que foi usada como cativeiro, batia as informações que a vítima tinha passado, mais ou menos a quantidade de pessoas, características da casa (...)
e ali eu lembro que o Delegado, ele ia fotografando ali os indivíduos que estavam nessa residência e ia passando, porque a vítima tava aqui na central aguardando, porque ela tava apavorada, e aí foi passando e de imediato ela já conseguiu identificar dois, só que mesmo assim, depois quando chegou na central de flagrantes eu me recordo que o Delegado fez novamente o procedimento de reconhecimento
. Esse caso foi tão complicado pra nós (...) tivemos que levar a vítima lá na rodoviária, colocar ela no ônibus pra ela voltar lá pra região dela, pra cidade de origem, pra gente evitar um homicídio aqui na cidade;
Promotora de Justiça:
A vítima estava bastante assustada, qual era a situação emocional da vítima?
PC Wesley:
Muito assustada, eu me recordo que ela teve que ficar aguardando aqui, (...) se não me engano dormiu aqui, pra ser encaminhada pra rodoviária no outro dia. Ela escapou de duas, duas vezes da morte né, praticamente;
Promotora de Justiça:
E ela, dessas pessoas reconhecidas, uma foi o MIKAEL?
PC Wesley:
Isso, eu me recordo que foi o MIKAEL e um menor que não me recordo o nome, porque o MIKAEL já é conhecido pela polícia, o outro menor eu não conhecia;

Promotora de Justiça:
O MIKAEL é conhecido pelo quê?
PC Wesley
: Eu não me recordo dos crimes, mas ele é conhecido Doutora, tem passagem (...):
Promotora de Justiça:
E ele tem envolvimento com organização criminosa, há algo nesse sentido em relação a ele?
PC Wesley:
(...) Informações a gente tem (...), a gente vem sofrendo, principalmente com essas questões de sequestro, tribunal do crime há tempos, tá uma situação grave aqui na cidade é... e
ele foi pego lá né, no cativeiro, fazendo isso, sequestrando e iam executar a vítima, nesse segundo sequestro né;

Promotora de Justiça
: A vítima, o senhor se recorda, ela tinha lesão física também ou era essa questão mais psicológica?
PC Wesley:
Eu não me recordo (...) mas a questão do apavoramento, muito apavorada, a gente teve que acompanhar na (...) rodoviária, a gente teve que colocar ela no ônibus, pra ela ir embora, pra gente evitar um homicídio na cidade
;
Promotora de Justiça
: Qual foi a motivação do Comando Vermelho pegar essa vítima, esse Paulo?
PC Wesley:
As informações que chegou pra gente é a de sempre (...) pela informação que chegou pra gente quando ele tava lá no São José, que ele havia furtado um mercado (...), segundo ele, ele alega que ele furtou, ele confessou que furtou uma bolacha no mercado, o dono desse mercado acionou o pessoal, se eu não me engano parece que foi o dono, e esse pessoal ia dar... até então a informação é que ia dar um salve né, então a gente não sabe até a que ponto que chega, eles fala salve que é essa tortura, esse castigo que eles dão na pessoa. Ele foi pego amarrado, eu estava na hora da abordagem, ele foi pego amarrado nesse primeiro momento lá do São José, aí como a gente fez todo o flagrante nessa primeira situação e eles descobriram de certo que a vítima foi solta, eles foi atrás novamente da vítima. Só que aí no segundo decreto, segundo a vítima, pelo que ele passou pra nós, pelo que ele escutava eles conversando ali naquela reunião, que eles faz uma reunião, é que dali ele ia ser executado, daquele segundo sequestro ele ia ser executado (...).”

Consta dos autos que no dia 3.7.2023, por volta das 16h, a vítima Paulo Henrique Silva Santos foi localizada por policiais civis em uma área de mata, amarrada, prestes a ser submetida a um chamado “tribunal do crime”, por determinação de organização criminosa. Tal fato ensejou a ação penal autônoma, registrada sob o no 1006397-61.2023.8.11.0037, em curso perante o juízo de origem e envolvendo outros indivíduos
[1]
.

A vítima foi resgatada pelos agentes policiais e encaminhada à delegacia, sendo liberada após a adoção dos procedimentos legais.

Naquela mesma noite, em 3.7.2023, por volta das 20h30, ao retornar da delegacia, Paulo Henrique teria sido novamente sequestrado, dessa vez por quatro indivíduos que o abordaram em sua residência. Conduzido a um imóvel, foi imobilizado com um fio, agredido fisicamente com socos e chutes, além de ameaçado de morte, mas conseguiu escapar [ainda naquela noite], ao resistir à tentativa de ser colocado em um veículo.

Apenas na tarde do dia seguinte [em 4.7.2023, quase 17h], a vítima voltou à delegacia, ocasião em que comunicou o segundo sequestro e narrou aos agentes as características do imóvel onde teria sido mantida em cativeiro.

Na sequência, os policiais realizaram diligência no local indicado pela vítima, ocasião em que encontraram diversas pessoas, entre elas o apelante MIKAEL e o adolescente Diego.

A vítima, que permanecia na delegacia, teria reconhecido o apelante e o adolescente por meio de fotografias encaminhadas
em tempo real
pelos policiais. Diante disso, apenas os dois foram conduzidos à unidade policial, sendo os demais indivíduos liberados no local.

Apesar da gravidade dos fatos descritos na denúncia, as provas constantes dos autos não permitem concluir, com o grau de certeza exigido na esfera penal, pela autoria das condutas imputadas ao apelante.

Inicialmente, constata-se que o reconhecimento do apelante MIKAEL pela vítima ocorreu de forma inteiramente informal, sem observância das exigências previstas no art. 226 do CPP.

Durante a diligência, policiais civis fotografaram as pessoas presentes na residência e, em tempo real, encaminharam as imagens à vítima, que ainda se encontrava na delegacia.

Tal procedimento, contudo, revelou-se completamente dissociado do rito legal do art.226 do CPP.

Essa circunstância ganha novo relevo diante da recente decisão da Terceira Seção do STJ, proferida no âmbito do Tema Repetitivo 1.258, que submeteu ao rito dos recursos repetitivos a definição do alcance das determinações contidas no art.226, fixando seis teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoas. Confira-se:

“2. Delimitação da controvérsia: “Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual”. 3. TESE:
3.1
– As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2
– Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3.3
– O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
3.4
– Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5
– Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
3.6
– Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”
(STJ, REsp 1.953.602, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 12.6.2025)

Como visto, entre essas teses, destaca-se a de que as regras formais previstas no art.226 são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. Reconhecimentos fotográficos ou pessoais realizados em desacordo com essas exigências não podem servir de base para condenação, pronúncia, recebimento de denúncia ou decretação de custódia preventiva.

Ademais, outra tese fixada no Tema 1.258 estabele que o reconhecimento
é prova irrepetível
: um ato de reconhecimento inicialmente viciado pode contaminar a memória do reconhecedor, inviabilizando qualquer tentativa posterior de correção, mesmo que formalmente adequada.

No caso, a prova de reconhecimento se deu em ambiente informal, sem observância dos requisitos essenciais: não houve convite à descrição prévia do suspeito, não foram alinhadas pessoas semelhantes ao lado do investigado, tampouco lavrado auto pormenorizado com assinatura de testemunhas, nos termos do art.226 do CPP.

Tal falha é ainda mais grave se considerado o entendimento fixado pelo STJ: o reconhecimento informal [fotográfico ou presencial] sem observância das formalidades legais é inválido, não podendo respaldar qualquer decisão que exija rigidez probatória.

Por fim, mesmo que se admitisse – em tese – a validade formal de algum reconhecimento, a quinta tese do Tema 1.258 exige que o reconhecimento pessoal válido guarde congruência com as demais provas do processo, de modo que não se torne elemento isolado e desvinculado do conjunto probatório.

Cabe ressaltar que, embora os policiais tenham relatado que, posteriormente, houve um novo reconhecimento presencial na delegacia, não há registro formal e documentado desse ato nos autos.

De mais a mais, conforme decidido pelo STJ, o reconhecimento pessoal constitui ato irrepetível, pois um procedimento inicial realizado de forma viciada compromete a memória do reconhecedor e contamina eventuais reconhecimentos posteriores, ainda que estes observem as formalidades do art. 226 do CPP.

Não bastasse, a vítima não foi ouvida em juízo, o que impede a convalidação de suas declarações prestadas na fase investigativa.

Outro fator que fragiliza a imputação penal é o fato de a diligência, que resultou na prisão do apelante, ter ocorrido aproximadamente 24 horas após o suposto segundo sequestro.

A residência indicada pela vítima como local onde teria sido mantida em cativeiro estava, no momento da diligência policial,
ocupada por diversas pessoas
, conforme informado pelos agentes públicos que participaram da ação.

Não se apurou a titularidade do imóvel, tampouco se demonstrou que o apelante detinha posse, domínio ou qualquer forma de controle sobre o local.

Importa ressaltar, ainda, que o primeiro sequestro foi objeto de investigação autônoma, envolvendo outros indivíduos e local distinto, não havendo identidade entre os indivíduos daquele primeiro episódio e as pessoas encontradas na residência indicada no segundo fato.

Tal dissociação reforça a inexistência de vínculo direto entre o apelante e os fatos descritos na denúncia, fragilizando a imputação penal a ele dirigida.

A confusão do ambiente, o elevado número de pessoas abordadas e a forma improvisada de identificação dos suspeitos contribuíram para comprometer a higidez do procedimento de reconhecimento, inviabilizando a formação de um juízo seguro quanto à autoria.

Na fase judicial, embora os agentes policiais tenham apresentado relatos coerentes entre si quanto aos procedimentos adotados, suas declarações basearam-se exclusivamente nas informações prestadas pela vítima durante a fase inquisitorial.

Do mesmo modo, inexistindo elementos mínimos que comprovem a prática, por parte do apelante, dos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura, também não é possível concluir que ele tenha, de forma deliberada, corrompido ou induzido o adolescente Diego à prática de qualquer infração penal.

Nesse contexto, diante das dúvidas razoáveis que persistem quanto à identificação do autor, da nulidade do procedimento de reconhecimento e da fragilidade das provas produzidas, impõe-se a absolvição do apelante em relação a todas as imputações constantes da denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“A condenação criminal exige certeza probatória, não podendo estar fundamentada em meros indícios ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. A ausência de prova robusta acerca da autoria impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.”
(TJMT, Ap. 0003198-15.2018.8.11.0040, Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 25/09/2025)

“Em observância ao princípio do in dubio pro reo, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.”
(TJMT, 0000021-77.2012.8.11.0032, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 25/09/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o MIKAEL BRANDÃO CARDOSO das imputações dos crimes de sequestro e cárcere privado majorado, tortura e corrupção de menor, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]

Antônio Carlos Silva da Rocha, Laryssa da Silva Félix, Emerson Rodrigues da Silva, Ketulen Taina Alves Ferreira, Geruza Souza de Oliveira e Celso da Silva Rosalis Junior, juntamente com o adolescente Jhordan Miguel dos Anjos Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025